Tribunal: TJSP
Processo: 7004415-15.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Recorrido condenado por crimes violentos. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico não desfavorável. Ademais, agravado que ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Recorrido condenado por crimes violentos. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico não desfavorável. Ademais, agravado que ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004415-15.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL DOUGLAS DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004415-15.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7004415-15.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Michael Douglas de Freitas
VOTO No. 23.342
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto.
Recorrido condenado por crimes violentos. Dúvidas quanto ao
preenchimento
do
requisito
subjetivo.
Convertido
em
diligência. Exame criminológico não desfavorável. Ademais,
agravado que ostenta bom comportamento carcerário, sem
qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e
ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma
intercorrência. Presentes os requisitos autorizadores da
progressão. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida em
27 de fevereiro p.p. (fl. 12), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Walmir
Idalécio dos Santos Cruz, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, que deferiu a progressão do agravado ao
regime semiaberto, mesmo sem antes determinar a realização de
exame criminológico.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta ser imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004415-15.2018.8.26.0344 -Voto no
3
impossibilidade de progressão sem a prévia realização de exame
criminológico, porquanto o mero atestado de conduta carcerária
não se presta para alicerçar conclusão responsável acerca do
merecimento pelo condenado, in casu, pelo cometimento de roubos
circunstanciados, cuja pena se estende até 2027.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Em sessão realizada em 3 de julho de 2019,
por votação unânime, embora reconhecido o preenchimento do
requisito objetivo (condenado à pena total de 12 anos e 9 meses,
cujo término está previsto para 08.06.2027), o julgamento foi
convertido em diligência, determinando a realização de exame
criminológico, nos termos do v. acórdão no. 2019.0000529852,
desta relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 55/65),
os autos retornaram para reapreciação.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004415-15.2018.8.26.0344 -Voto no
4
O
exame
criminológico
não
restou
desfavorável à progressão, ao revés, apontou elementos positivos à
manutenção do benefício.
O relatório social (fls. 56) assinalou que o
recorrido trabalha e estuda, negando falta disciplinar; informou uma
visita da mãe e da amásia, mantendo vínculo familiar através de
saída temporária; ao refletir sobre sua vida, menciona as perdas
sofridas visto que não acompanhou o crescimento do filho mais
novo, almejando mudança de vida.
No mesmo prumo, seguiu a avaliação do
direito da unidade (fl. 58), consignando que o reeducando
apresenta bom comportamento carcerário e bom nível de
relacionamento
com
a
população
carcerária;
se
encontra
trabalhando na empresa Policorda.
O parecer psicológico (fl. 57), no todo,
também não se monstra desfavorável ao agravado, inclusive, ao
certificar que mostra-se asseado e bem orientado no tempo, espaço
e globalmente, com funções cognitivas e afetivas preservadas,
aparentemente não possuindo nenhum tipo de transtorno mental,
com adequado controle sobre suas emoções, frustrações e
impulso.
As
anotações
contidas
na
folha
de
antecedentes atestam que o recorrido não registra nenhuma falta
disciplinar, desempenha atividades laborais e, inclusive, cursou o
supletivo do ensino fundamental, além de já ter desfrutado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004415-15.2018.8.26.0344 -Voto no
5
saídas temporárias sem qualquer intercorrência (fls. 60 v.),
acentuando sua boa assimilação da terapêutica penal.

Em
suma,
os
relatórios
individuais
componentes do exame criminológico, de per si, em nada obstam à
concessão do benefício.
A progressão, assim como os demais
benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado. Assim, havendo qualquer indício
de desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o recorrido não cometeu
nenhum desvio durante o resgate de sua pena e, diante das
análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois, gozar
deste benefício.
Ademais, judicioso observar a inexistência
de quaisquer informações noticiando eventual descumprimento das
condições impostas pelo agravado, sinalizando, de maneira
sobrepujante, sua boa assimilação da terapêutica penal e
reforçando o quão inócuo lhe restaria, a esta altura, permanecer
sob o regime mais gravoso.
De tal sorte, in casu, merece o recorrido
permanecer sob o regime semiaberto, tendo em vista o
cumprimento de todas as condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004415-15.2018.8.26.0344 -Voto no
6
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator